Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-22.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000542-22.2017.8.14.0401

APELANTE: JHON MAIA DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006.
2
.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E QUALIDADE DE ENCORPECENTES APREENDIDOS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006.
607,9G

DE COCAÍNA. PENA PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
JHON MAIA DO CARMO,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 6280556), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa
, sob regime inicial
aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade
.

Consta na peça acusatória:

“(...) que no dia 10/01/2017, por volta das 13h30min, Policiais Militares,
MESSIAS QUARESMA DA CONCEIÇO, GUILHERME XAVIER BAHIA e THIAGO NASCIMENTO DA SILVA
, encontravam- se de serviço na viatura policial VTR2024, que estava estacionada na Rua São Domingos, próximo a uma parada de ônibus, esquina com a avenida Perimetral, bairro da Terra Firme, instante em que visualizaram um ônibus parado de onde o denunciado
JHON MAIA DO CARMO
, alcunhado “TITO” saiu.

De acordo com informações prestadas pelos policiais, o denunciado “possui histórico da prática de tráfico” de drogas nas proximidades do local onde ocorreu a prisão dele.

Ato contínuo, após o denunciado descer do ônibus, os militares perceberam que ele carregava uma sacola plástica, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Na revista pessoal de
JHON MAIA DO CARMO
, dentro da sacola plástica, encontraram 05 [cinco] sacolas plásticas, todas contendo a droga conhecida vulgarmente como
“cocaína”.

Em seguida, os policiais conduziram o denunciado até a sua residência, localizada na Passagem Bom Jesus, n° 260, bairro da Terra Firme, local em que comunicaram a prisão dele à Senhora OSMARINA, genitora dele, que entregou o documento de identificação do denunciado aos policiais.

No interrogatório perante a autoridade policial,
JHON MAIA DO CARMO
confessou a autoria do delito de tráfico de drogas, pois afirmou que pretendia fracionar a droga apreendida e vendê-la pelo valor de R$ 10,00 [dez reais] por cada porção.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias encontradas foram apreendidas e foi dada voz de prisão ao denunciado. Em seguida, ele foi encaminhado à DRE - Delegacia de Repressão a Entorpecentes.

Denúncia recebida em 28/09/2017 (ID 6280527).

Consta no processo, (ID 6280511),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.000128-QUI
, que constatou o peso líquido de
607,9g
(seiscentos e sete gramas e nove miligramas), apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
acondicionada em 05 (cinco) embalagens feitas em saco plástico transparente.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 6280558), requer a absolvição do réu, alegando ausência de provas para condenação; subsidiariamente, requer que seja aplicada a pena mínima ao apelante.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6280560), analisando as teses da defesa pugna pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, (ID 7504671), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação, alegando que a sentença foi unicamente fundada nos depoimentos dos policiais que o prenderam.

A
materialidade
do crime restou evidente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.000128-QUI
, que constatou o peso líquido de
607,9g
(seiscentos e sete gramas e nove miligramas), apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
acondicionada em 05 (cinco) embalagens feitas em saco plástico transparente.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas.

A testemunha
Thiago Nascimento da Silva
, policial militar, declarou que estavam na viatura parada na rua quando o Cabo Messias reconheceu o apelante, conhecido pela prática de crimes e resolveu abordá-lo; que o apelante portava uma sacola plástica e em revista constataram que havia certa quantidade de pasta base de cocaína; que o apelante confessou que comercializaria o material entorpecente.

Corroborando, a testemunha
Guilherme Xavier Bahia
, também policial militar, afirmou que o Cabo Messias resolveu abordar o apelante por já o conhecê-lo; que na sacola que o apelante portava encontraram aproximadamente meio quilo de entorpecente.

Não foram arroladas testemunhas de defesa.

O apelante em seu interrogatório em juízo negou a prática do crime alegando que fora abordado em via pública pelo Cabo Messias, mas na revista não encontrado nada ilícito; que se deslocaram até o local onde reside e novamente não encontraram nada nas buscas; que fora conduzido para a UIPP, e lá apresentado o material entorpecente. Porém, confessou a propriedade da droga na fase inquisitória.

Observo a negativa de autoria não restou comprovada nos autos, visto que as testemunhas policiais, confirmaram que o apelante estava em via pública portando entorpecente.

Vê-se pela quantidade de entorpecente apreendida (
607,9g
de cocaína), demonstram que a destinação da referida droga é a comercialização, por parte do recorrente, que já é conhecido pela prática delituosa.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe. (Processo APR 10693130005640001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

A defesa requer que seja aplicada a pena mínima ao apelante.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à PENA DEFINITIVA DE
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA
, SOB REGIME INICIAL
ABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 95 que ao recorrente foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, levando em consideração a quantidade e natureza da droga como circunstâncias preponderantes conforme art. 42 da Lei 11.343/2006.

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Com efeito, a
qualidade e quantidade da droga apreendida foi suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DOS FATOS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

4. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas - 19 porções de maconha (5kg), 700 porções de maconha (700g), 1 porção de maconha (250g), 145 porções de cocaína (145g) e 1 porção de crack (390g) - para fixar as penas-base, pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, respectivamente, em 1 ano e 6 meses e 9 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. (...) 7. Habeas corpus não conhecido.
(STF. HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Desta forma, a pena base na primeira fase encontra-se perfeitamente proporcional ao caso em concreto, devendo permanecer no quantum fixado na sentença.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, ausentes as causas agravantes, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a pena, nesta fase para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento, mas aplicou a causa especial de diminuição, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3
TORNANDO-A DEFINITIVA em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 dias-multa, em regime ABERTO
. E ainda substituindo a pena carcerária por uma pena restritiva de direitos concernente a prestação de serviços a comunidade.

Desta forma, não vislumbra-se qualquer alteração a ser realizada na sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Jhon Maia do Carmo
e
lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/04/2022